Tribunal: TJSP
Processo: 1037690-82.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Administradora do plano que compõe a cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde perante o consumidor e, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Rescisão unilateral pela operadora em razão de inadimplemento de mensalidade por mais de 60 dias. Notificação prévia não recebida pela autora.

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Administradora do plano que compõe a cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde perante o consumidor e, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Rescisão unilateral pela operadora em razão de inadimplemento de mensalidade por mais de 60 dias. Notificação prévia não recebida pela autora. E-mail encaminhado a terceira pessoa. Não cabimento do cancelamento. Observância ao art. 13, par. único, II, da Lei 9.656/98 e Súm. 94, TJSP. Aplicação por analogia a contratos coletivos. Precedentes. DANO MORAL. Não configurado. Mero descumprimento contratual. Não comprovação de que a autora se encontrava em tratamento médico no momento da rescisão do contrato. Inscrição no SCPC legítima, considerando ser incontroverso o débito. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037690-82.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ASSOOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO e AFFIX
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., são apelados MARIA APARECIDA
MIGUEL NAZARIO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANGELA PEREIRA GARCIA
ALFONSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 2
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Affix Administradora de Benefícios Ltda., Assoociação de Beneficência e
Filantropia São Cristovão
Apelados: Rosangela Pereira Garcia Alfonsi Justiça Gratuita, Maria Aparecida Miguel
Nazario Justiça Gratuita
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1037690-82.2019.8.26.0001
Juiz(íza) Prolator(a): Raphael Garcia Pinto
VOTO no 14865
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Administradora do plano que
compõe a cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à
saúde perante o consumidor e, portanto, possui legitimidade para
figurar no polo passivo. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. Rescisão unilateral pela
operadora em razão de inadimplemento de mensalidade por mais
de 60 dias. Notificação prévia não recebida pela autora. E-mail
encaminhado a terceira pessoa. Não cabimento do cancelamento.
Observância ao art. 13, par. único, II, da Lei 9.656/98 e Súm. 94,
TJSP. Aplicação por analogia a contratos coletivos. Precedentes.
DANO MORAL. Não configurado. Mero descumprimento
contratual. Não comprovação de que a autora se encontrava em
tratamento médico no momento da rescisão do contrato. Inscrição
no SCPC legítima, considerando ser incontroverso o débito.
Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca.
Recursos
parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls. 238/245, cujo relatório fica adotado, para
tornar definitiva a tutela concedida e condenar a parte ré a restabelecer o contrato
de plano de saúde da autora, nos termos já avençados, autorizando a quitação
das mensalidades não pagas mediante o depósito efetuado nos autos, bem como
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de
R$3.000,00, corrigido e com juros de mora a partir da sentença. Pela
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15%
do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade concedida à autora. A
sentença ainda determinou a retirada do nome da autora dos cadastros negativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 3
em até cinco dias, em razão dos fatos debatidos nos autos. Pela sucumbência, as
rés foram condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais,
atualizadas desde o desembolso, bem como da verba honorária, fixada em 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração oferecidos pela corré Affix
foram rejeitados (fl.256).
Inconformadas, apelam as rés.
A corré Associação e Beneficência e Filantropia São
Cristóvão apela, sustentando, em síntese: 1) o cancelamento do plano de saúde
se deu por culpa única e exclusiva da apelada, que deixou de efetuar o
pagamento da mensalidade com vencimento em 15/9/2019 no devido prazo; 2) o
cancelamento é legítimo, pois se deu em virtude do atraso no pagamento da
mensalidade ser superior a 30 dias, conforme previsto no contrato de plano de
saúde. Ressalta que a cláusula que elucida sobre o cancelamento unilateral do
contrato é de fácil compreensão; 3) inaplicável ao caso o artigo 17 da RN 195,
por se tratar de rescisão motivada, bem como o artigo 13 da Lei 9.656/98, que
somente é aplicado aos contratos de seguro na modalidade individual; 4)
comprovação de comunicação da apelada, por e-mail, sobre o boleto em aberto e
o cancelamento do plano em caso de atraso superior a 30 dias; 5) aplicação
subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as leis especiais
devem ser sobrepor às gerais; 6) ausência dos requisitos ensejadores para a
caracterização do dano moral. Ademais, não há que se falar em danos morais em
relações contratuais; 7) caso mantida a condenação, o valor arbitrado deve ser
reduzido. Pleiteia a reforma da sentença (fls.261/291).
A corré Affix Administradora de Benefícios Ltda. apela,
arguindo, em preliminar: 1) ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a
apelante não possui qualquer ingerência efetiva diante do contrato de plano de
saúde, desempenhando exclusivamente o papel de intermediadora, não
mantendo qualquer vínculo obrigacional com os beneficiários no que concerne à
implementação, cobertura, manutenção e exclusão do plano de saúde. Ademais,
a Resolução Normativa 196 da ANS, determina que compete à administradora de
benefícios tão somente prestar serviços de cunho administrativo e operacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 4
realizando atividades relativas à emissão e cobrança de boletos, intermediando a
relação entre a beneficiária e a operadora de saúde, sendo a operadora
responsável pelo cancelamento ou restabelecimento do plano. No mérito,
sustenta, em síntese: 2) a inexistência de qualquer conduta lesiva que imponha a
obrigação de indenizar; 3) não comprovação dos danos morais; 4) caso mantida a
condenação, o quantum fixado deve ser reduzido à parâmetros condizentes com
o conteúdo fático probatório. Pleiteia a reforma da sentença (fls. 295/305).
Regularmente processados e preparados os recursos
(fls.292/294 e fls.306/307).
A autora apresentou contrarrazões (fls.311/359).
É o relatório.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da corré
Affix Administradora de Benefícios Ltda., pois, como administradora do plano,
possui a incumbência de intermediar a relação entre a beneficiária e a operadora
de saúde, inclusive sendo responsável pela emissão e cobrança de boletos.
Ademais, a administradora compõe a cadeia de
fornecimento dos serviços de assistência à saúde perante o consumidor, razão
pela qual, a preliminar deve ser afastada.
No mais, os recursos serão julgados conjuntamente.
Consta dos autos que a autora era beneficiária de
plano de saúde coletivo operado pela Associação de Beneficência e Filantropia
São Cristóvão e administrado pela empresa Affix Administradora de Benefícios
Ltda., conforme contrato de adesão firmado em 12.6.2017 (fls.19/21).
Alega a autora, em sua petição inicial, que não recebeu
o boleto de pagamento referente ao mês de setembro/2019, razão pela qual
esqueceu de efetuar o pagamento de referida mensalidade, mas que efetuou o
pagamento das mensalidades de outubro e novembro de 2019.
Em dezembro de 2019, como não recebeu o boleto da
mensalidade, entrou em contato com a administradora e foi informada sobre o
cancelamento de seu plano de saúde, em razão da falta de pagamento do mês
de setembro e consoante cláusula 8a do contrato.
Divergem as partes quanto a manutenção do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 5
saúde e o pagamento de indenização por danos morais.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de
saúde:
“Súmula 469 - Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Assim,
as
cláusulas
contratuais
devem
ser
interpretadas em favor da parte hipossuficiente, qual seja o beneficiário, visando
estabelecer o equilíbrio do contrato.
O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98
veda a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos
ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o
consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência”.
No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 94 deste E.
Tribunal de Justiça: “a falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a
pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a
prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora”.
Ressalte-se que apesar de coletivo, trata-se de
contrato de adesão, motivo pelo qual as determinações legais se aplicam de
forma extensiva ao contrato celebrado entre as partes.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO
COLETIVO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA
Preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela corré Allcare Administradora de Benefícios
S/A e pela corré Amil Assistência Médica Internacional S/A - Tanto a
administradora, quanto a operadora do plano de saúde são partes legítimas
para figurar no polo passivo da ação, que objetiva o reconhecimento da
ilegalidade da rescisão do contrato de plano de saúde - Cadeia de
fornecimento de serviços Aplicação do CDC - PRELIMINAR REJEITADA.
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO COLETIVO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA CORRÉ CORRETORA DE
SEGUROS Acolhimento da preliminar que se impõe Atuação da corretora
de seguros corré CAMP MED Corretora de Seguros de Vida e Plano de
Saúde Ltda.- ME que atuou tão somente na condição de intermediária entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 6
as partes contratantes Inexistência de quaisquer obrigações da corretora
com o beneficiário do plano para manutenção ou rescisão do contrato,
tampouco em negar ou autorizar o custeio de tratamento pleiteado pela
autora, sendo manifesta a ausência de pertinência subjetiva à lide

Ilegitimidade passiva reconhecida
Processo extinto sem resolução do
mérito com relação à corré CAMP MED Corretora de Seguros de Vida e
Plano de Saúde Ltda.- ME, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015,
prejudicado o mérito do seu recurso
Ônus da sucumbência a cargo da
autora, observados os benefícios da justiça gratuita
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
ACOLHIDA.
RESTABELECIMENTO
DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO
Rescisão unilateral
imotivada Ausência de notificação prévia da contratante com antecedência
mínima de sessenta dias (artigo 17, parágrafo único, da Resol. ANS
195/2009), além de inobservância da obrigação de disponibilização de plano
de saúde na modalidade individual sem a necessidade de cumprir novo prazo
de carência, nos termos da Resolução 195/09 do CONU Ilegalidade da
rescisão unilateral imotivada - Cancelamento do contrato que ocorreu durante
o período em que a autora encontrava realizando tratamento médico, com
cirurgia previamente agendada Suspensão ou rescisão do contrato que,
ademais, não deveria ocorrer durante o tratamento da beneficiária do plano
de saúde, prevista no inciso III, art. 13 da Lei 9.656/98 Proteção inserida no
artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que é extensível aos
contratos coletivos, pois o destinatário final são os seus beneficiários Plano
de assistência coletivo de saúde que se encontra no mesmo plano das
demais relações contratuais de consumo Danos morais caracterizados -
Cirurgia que apenas foi realizada por força da medida liminar concedida, o
que prolongou a espera e a angústia da autora em ter seu direito de cura do
seu problema de saúde, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano
ou mero inadimplemento contratual Indenização fixada na r. sentença em
R$ 10.000,00 que não merece qualquer redução - Valor razoável para reparar
os danos morais e a reprimir o ato - Honorários recursais indevidos - Autora
que deixou de apresentar resposta aos recursos interpostos pelas rés -
RECURSO
DESPROVIDO.”(TJSP;
Apelação
Cível
1001392-84.2016.8.26.0296; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do
Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020) (g.n.)
“PLANO DE SAÚDE
Suspensão da cobertura por
inadimplemento da ex-empregadora do genitor do autor
Ausência de
cumprimento dos requisitos legais para a suspensão do contrato Falta de
notificação prévia, condição para suspensão ou cancelamento, nos termos do
art. 13, parágrafo único, II, da Lei no. 9.656/98 Inteligência da Súmula 94
deste E. Tribunal de Justiça Aplicação por analogia aos contratos coletivos -
Autor com 05 anos de idade, portador de displasia broncopulmonar
secundária
à
prematuridade,
insuficiência
respiratória
crônica
e
traqueostomia em uso de oxigênio contínuo, que se encontrava em
tratamento quando da suspensão
Privação de tratamento que viola o
princípio da boa-fé contratual e da proteção ao consumidor
Sentença
proferida nos limites do pedido formulado Ausência de nulidade - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1025556-93.2014.8.26.0002; Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 7
No presente caso, o contrato coletivo de assistência
médica foi rescindido por iniciativa da operadora do plano de saúde, em razão do
inadimplemento da estipulante, que não pagou a mensalidade vencida em
setembro/2019 (fls.181/184).
O contrato de plano de saúde prevê em sua cláusula 8a
a rescisão contratual: a) por iniciativa do beneficiário; b) por perda de
elegibilidade junto a Entidade Conveniada; c) automaticamente, pela falta de
pagamento da mensalidade, após 30 dias contados do primeiro dia da vigência a
qual se refere à mensalidade inadimplida, com a consequente exclusão do
beneficiário e seus dependentes, além da cobrança dos valores em aberto (fl.22).
No entanto, não há comprovação de que as rés
tenham enviado prévia notificação formal a respeito da inadimplência, a fim de
que a autora pudesse quitar o débito antes do cancelamento do plano,
considerando que o e-mail de fl.194 foi endereçado à terceira pessoa,
possivelmente funcionária da administradora.
Ressalte-se, ainda, que a autora efetuou o pagamento
das mensalidades subsequentes, referentes aos meses de outubro e novembro
de 2019, demonstrando sua boa-fé objetiva.
Portanto, ante a ausência de comprovação da prévia
notificação dos autores, o cancelamento do plano foi indevido.
Por outro lado, o mero descumprimento contratual não
gera, por si só, o dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal
gravidade que superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO
EM PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui
dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que,
exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia.
Caso em que não se evidenciou abalo moral advindo dos acontecimentos. 2.
Verba honorária que se mostra fixada em atenção aos ditames dos §§ 3o e 4o
do art. 20 do CPC, não se olvidando, ainda, ter havido decaimento recíproco
das partes. Manutenção da fixação. APELO DESPROVIDO. A parte
agravante alega violação aos artigos 186 e 944 do CC e 10 da Lei 10.741/03.
Sustenta que a exclusão unilateral indevida do plano de saúde, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 8
tem direito a manutenção de cobertura assistencial da mesma forma quando
da vigência do contrato de trabalho do seu marido, configura dano moral
indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A partir da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que o Tribunal de
origem assim consignou (e-STJ fl. 301/302): Sobreveio sentença de parcial
procedência, reconhecendo o direito da autora à manutenção no plano, mas
afastado a pretensão de reparação de danos morais. Relativamente ao pleito
de indenização por danos morais, entendo que a demandante não produziu
prova concreta a respeito. Não se tratando de dano in re ipsa, cabia-lhe
demonstrar o dano alegado, na forma do art. 333, I, do CPC, obrigação da
qual não se desincumbiu. Registre-se que em réplica, pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (fl. 121). (...) A situação vivenciada pela autora,
embora desagradável, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a
ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de
personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida. O
entendimento deste Tribunal é no sentido de que o descumprimento
contratual não implica em dano moral indenizável. Verifica-se, portanto, que
rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de
recurso especial a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso,
verifico que a autora não combateu o fundamento de que não produziu prova
concreta do dano moral sofrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do
STF. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-
se” (AREsp 650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21 de maio de
2015).
Além disso, não há comprovação de que a autora se
encontrava em tratamento médico no momento da rescisão do contrato, nem se
pode alegar que a negativação do nome da autora no SCPC foi ilegítima,
considerando ser incontroverso a existência do débito.
Portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar a
ação parcialmente procedente, ficando afastada a condenação em danos morais.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com 1/3 das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios
da parte contrária, fixados em 12% do valor atualizado da causa (na proporção de
1/3 para cada parte), vedada a compensação, devendo ser observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em relação a autora.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037690-82.2019.8.26.0001 - 9
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora